Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a revelia leva à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e que a responsabilidade pelo acidente e danos causados é da recorrida. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado porquanto foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrente. Em sede de contrarrazões (ID 65839006), a recorrida suscitou preliminar de nulidade de citação, uma vez que o AR foi assinado por pessoa diversa.
3. Preliminar de nulidade de citação. A recorrida sustenta a nulidade da citação para o processo de conhecimento, tendo em vista que o mandado foi entregue pelos correios, a pessoa diversa, em logradouro diverso do seu domicílio. No microssistema dos Juizados Especiais, o magistrado deve dirigir o processo sob o critério da informalidade e adotando as regras de experiência comum, de modo a dar efetividade aos atos processuais. O FONAJE, no Enunciado n. 5 estabeleceu que “A correspondência ou a contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”
4. Na hipótese, o mandado foi entregue em outro endereço diverso daquele indicado pela recorrida, como sendo a sua residência - DF 440, Chácara 46, Sobradinho-DF - CEP 73271010 –. Vale ressaltar que, em consulta ao sistema de rastreamento dos Correios, não há sequer indicação de que o objeto tenha sido entregue: "AR 374 978 463 JD - Objeto em transferência - por favor aguarde de Unidade de Distribuição, Brasilia - DF para Unidade de Logística Integrada, Brasilia - DF 25/07/2024 16:17". Portanto não é o caso de se presumir como válida a citação, principalmente quando corroborada a informação pelo próprio interessado quanto ao seu domicílio. Esclareça-se que, a despeito de ser presumida a citação, tal presunção é feita sob um juízo de ponderação que obsta comportamentos protelatórios em homenagem ao princípio da cooperação entre as partes, e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Importa esclarecer que a citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, pois aperfeiçoa a relação triangular inerente ao processo judicial, garantindo o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa. Nesse plano, deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de incorrer em nulidade insanável, a teor do que dispõe o art. 280 do CPC.
6. Preliminar de nulidade de citação ACOLHIDA. Sentença anulada.
7. Sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.